Tribunal: TJES
Processo: 0022046-49.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022046-49.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: EULENICE ELOI DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022046-49.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: EULENICE ELOI DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por EULENICE ELOI DOS SANTOS, ora Apelada, em face de MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, por intermédio da qual a primeira postula a condenação do segundo ao pagamento de indenização por dano material, bem como de indenização por dano moral, em decorrência dos alagamentos ocorridos no final de 2013 no Município de Serra e que resultaram na inundação da residência da Apelada.

Pela sentença de fls. 333/348v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE SERRA interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 359/366, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Devidamente intimada, Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Acerca da matéria, é cediço que, em se tratando de ofensa perpetrada –
em tese
– por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quanto à responsabilidade por omissão, é assente a necessidade de se perquirir não apenas o dano experimentado e o nexo de causalidade, mas, também, a existência de violação a um dever jurídico específico de agir.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do recurso extraordinário nº 136.861, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (...)”

Ademais, é cediço que o ente público se exonera do dever de indenizar acaso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso vertente, conforme demonstrado pelas provas colacionadas nos autos pelas próprias partes, o Estado do Espírito Santo, no final do ano de 2013, foi assolado fortes por chuvas com índices pluviométricos considerados recordes pelos órgãos públicos, repercutindo na imprensa nacional como uma das maiores enchentes da história capixaba.

Inexigível, portanto, que o Município adotasse medidas preventivas diante da imprevisibilidade das chuvas que, naquela região, superaram índices históricos de pluviosidade.

Sobreleva ressaltar que os eventos noticiados nos autos não retratam inundações decorrentes de chuvas cotidianas, efetivamente causadas (as inundações) por negligência da Administração Pública ao deixar de realizar serviços de limpeza e manutenção da rede de escoamento sob sua responsabilidade, especialmente em locais próximos a canais e córregos. Pelo contrário, as chuvas que provocaram as inundações alegadas na petição inicial decorreram de precipitação pluviométrica que atingiu patamar recorde.

Destarte, embora a infelicidade dos eventos narrados, descabe a condenação do ente municipal, neste caso, haja vista o comprovado motivo de força maior.

Neste mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exame de idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025618-71.2018.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO.

(...)

3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recai sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes.

4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior.

5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível.

(...)

8. Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.”

Assim, concluo pelo provimento do recurso de apelação interposto para julgar improcedente a pretensão autoral, na esteira do julgamento da apelação cível n.º 0018822-64.2018.8.08.0048, de minha relatoria. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL FORÇA MAIOR RECURSO PROVIDO.

Comprovado motivo de força maior, não há que se falar em responsabilização do ente público ante o rompimento do nexo de causalidade.”

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO -
APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL
– FORÇA MAIOR –
RECURSO PROVIDO.

C
omprovado motivo de força maio
r, não há que se falar em responsabilização do
ente público
a
nte o rompimento do nexo de causalidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.